Tribunal: TJBA
Processo: 8064655-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8064655-60.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUÍZO DA 4ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

APELADO: AGUA MINERAL DIAS DAVILA SOCIEDADE ANONIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE, RAFAEL GUERRA QUADROS

ACORDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. PRODUTO ÁGUA MINERAL. BASE DE CÁLCULO. PAUTA FISCAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ/BA Nº 04/2009 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ/BA Nº 50/2013. ILEGALIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 431 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO ENTRE PAUTA FISCAL E BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. TESE RECURSAL REJEITADA. ARBITRAMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO OBSERVÂNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno fazendário, mantendo o reconhecimento da ilegalidade da utilização de pauta fiscal (prevista nas Instruções Normativas SEFAZ nº 04/2009 e 50/2013) como critério de fixação da base de cálculo do ICMS-ST para o setor de águas minerais, fundamentando-se na impossibilidade de substituição do valor real da operação por valores pré-estabelecidos unilateralmente ou mediante acordos com entidades de classe, sem o preenchimento dos requisitos do artigo 148 do Código Tributário Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia jurídica em sede aclaratória cinge-se a verificar a existência de omissão ou contradição no julgado quanto à distinção técnica entre a "pauta fiscal" (rechaçada pela Súmula 431/STJ) e a "base de cálculo presumida" inerente ao regime de substituição tributária progressiva (art. 150, §7º, da CF e art. 8º da LC 87/96), bem como se a fundamentação do acórdão foi suficiente para afastar a alegação de que a sistemática estadual, por ser consensual e amparada em pesquisa de mercado, não configuraria o arbitramento abusivo vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, exigem a demonstração de vício intrínseco na decisão, não servindo para o reexame de teses já apreciadas sob a ótica da legalidade administrativa e tributária. 2. O acórdão embargado enfrentou de modo exauriente a distinção proposta pelo Estado, assentando que, embora a substituição tributária progressiva comporte a fixação de bases presumidas, tal prerrogativa não autoriza o Fisco a ignorar o valor real das operações documentadas quando o contribuinte possui escrita fiscal regular, sendo o arbitramento administrativo (pauta fiscal) condicionado à inidoneidade das declarações ou omissão do sujeito passivo, nos termos do artigo 148 do CTN. 3. A tese de que a participação da ABINAM e do SINDINAM na fixação dos valores conferiria "dialeticidade" ao ato administrativo não afasta a necessidade de observância do devido processo legal individual e da realidade fática de cada contribuinte, permanecendo hígida a incidência da Súmula 431/STJ à espécie. 4. Verificada a inexistência de omissão ou contradição, a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese:
A fixação da base de cálculo do ICMS em regime de substituição tributária por meio de pauta fiscal instituída por ato administrativo genérico, independentemente de acordo com o setor econômico, é ilegal quando desconsidera o valor real da operação e não observa o rito do arbitramento previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, em estrita observância à Súmula 431 do STJ.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA:
Constituição Federal, Artigo 150, parágrafo 7º; Lei Complementar nº 87/1996, Artigo 8º; Código Tributário Nacional, Artigos 148 e 97; Código de Processo Civil, Artigos 1.022 e 1.025; Instruções Normativas SEFAZ/BA nº 04/2009 e nº 50/2013.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula 431; STJ, RMS nº 18.677/MT; STJ, RMS nº 33.756/MS; STJ, REsp nº 1.157.342/CE; STJ, REsp nº 1.192.409/SE;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8064655-60.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargada a
ÁGUA MINERAL DIAS D’ÁVILA SOCIEDADE ANÔNIMA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça